Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703062-03.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REINALDO DANTAS SAMPAIO APELADO: ABIROCHAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, SINDICATO DA INDUSTRIA DE MARMORES E GRANITOS DO E CEAR, SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS DE BENEFICIAMENTO DE MARMORES GRANITOS E ROCHAS ORNAMENTAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, ANPO-ES ASSOCIACAO NOROESTE DE PEDRAS ORNAMENTAIS DO ESPIRITO SANTO, SINDICATO DAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por REINALDO DANTAS SAMPAIO, em face da r. sentença exarada sob o ID 37039417, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial da ação declaratória proposta em desfavor de ABIROCHAS – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS E OUTROS. Em virtude da sucumbência, o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados mediante apreciação equitativa em R$ 6.000,00 (seis mil reais). No exercício do juízo de admissibilidade, foi observado que o apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Esta Relatoria, com fundamento no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, determinou a intimação do apelante para apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada (ID 37433106). O prazo assinado para fins de comprovação da hipossuficiência financeira alegada decorreu sem manifestação (ID 37872963). É o relatório. Decido. Consoante ressaltado no despacho exarado sob o ID 37433106, muito embora tenha sustentado a impossibilidade de pagamento das custas, o apelante não juntou aos autos qualquer documento apto a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nada obstante tenha sido regularmente intimado para apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada no ID 37872963. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas1 Na hipótese dos autos, embora o apelante afirme não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, não comprovou tal circunstância, mesmo tendo sido facultada a apresentação de documentos em grau de recurso. Portanto, não estando demonstrada a hipossuficiência financeira alegada, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Por conseguinte, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo do recurso, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ______________ NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.